Tribunal: TJDFT
Processo: 0721552-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721552-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA MARCIA LEANDRO AGRAVADO: WESLAINE FIGUEIREDO LIMA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto somente no efeito devolutivo. Concedo à agravante os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC, haja vista a comprovação de sua hipossuficiência pela condição de desempregada. Anote-se. Intime-se o agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Brasília, 7 de julho de 2020 20:34:35. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator